Tribunal: TJSP
Processo: 2011549-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011549-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante SILVIA
LEITE PEREIRA, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES
DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de instrumento, julgando-se extinto o cumprimento de sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011549-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.011.549-75.2020.8.26.0000
Agravante: SILVIA LEITE PEREIRA
Agravada: ASSOCIAÇÃO
DOS
ADQUIRENTES
DE
UNIDADES
DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VEREDAS
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Voto n.o 45.400
Cumprimento de sentença. Cobrança de despesas de
loteamento fechado. V. acórdão que foi expresso ao
julgar
a
ação
improcedente
e
condenar
a
agravada/exequente a pagar as custas e honorários.
Inexistência de título executivo hábil a embasar o
incidente. Agravo provido para julgar extinta a
execução.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de págs. 114/116, dos autos de origem, que, em ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada, determinado o prosseguimento da execução.
Alega a agravante que é coproprietária do imóvel
objeto da demanda, salientando que inexiste título executivo em favor da
associação, a dar respaldo à cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, no importe de R$95.260,32. Aduz que a parte contrária age com
má-fé, pois o v. acórdão julgou improcedente o pedido formulado na
inicial, reportando-se a trechos do julgado. A seguir faz menção ao artigo
1.005 do CPC, insistindo na inexistência de título. Requer, afinal, o
provimento do recurso, para que seja declarada a ausência de título em
favor da agravada, para obstar o cumprimento de sentença;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011549-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
subsidiariamente, pleiteia seja reconhecido o excesso de execução.
Apresentada contraminuta, rebatendo integralmente
a pretensão da agravante, págs. 27/30.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece reforma.
Inicialmente,
anote-se
que
a
legitimidade
da
agravante consiste no fato de referido imóvel ter sido adquirido durante a
constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens,
pág. 56, dos autos de origem, e págs. 15/16, e, ao que consta, ainda
estaria pendente a partilha.
3. Quanto ao mérito, versam os autos sobre ação de
cobrança de taxas por serviços prestados em loteamento, ajuizada contra
o proprietário e a loteadora, Thomeas Construtora Ltda..
A ação foi julgada procedente em primeira instância,
págs. 191/197, do processo de conhecimento.
Foi apresentado recurso de apelação apenas pela
loteadora, Thomeas Construtora Ltda., ocasião em que foi julgada
improcedente a ação, conforme v. acórdão em reprográfica a págs.
229/232, do processo de conhecimento.
Pois bem.
O v. acórdão referido foi claro e preciso no tocante à
falta de prova de ter o integrante do polo passivo da demanda, então
cônjuge da agravante, aderido como associado da agravada,
ressaltando, ainda, que não há registro do loteamento para ser
confirmada a natureza propter rem da referida dívida.
Ademais, dispôs que os integrantes do polo passivo
estariam protegidos pela jurisprudência do C. STJ, que decidiu que o
proprietário não associado não poderia ser obrigado a pagar as taxas
para as quais não anuiu, para, ao final, concluir que ‘a revelia, na origem,
e a falta de um dos litisconsortes não justificam pedidos ‘contra legem’

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011549-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(assim, entendido pelo STJ, ao assinar tema repetitivo 882), sendo que o
recurso de uma das partes devolve ao conhecimento do tribunal todas as
matérias’.
Tanto é condenou a autora, ora agravada, a pagar as
custas do processo e honorários advocatícios.
Assim, carece a agravada de título executivo a
embasar o cumprimento de sentença, envolvendo a cobrança de taxas
condominiais, devendo, pois, ser julgado extinto.
Finalmente,
em
decorrência
do
desfecho
da
demanda, condena-se a agravada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários, fixados em 10% do valor da execução,
com fundamento no artigo 85, §1o, do CPC.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
ao agravo de instrumento, julgando-se extinto o cumprimento de
sentença.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294